Tribunal: STF
Processo: AI 624974
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade Civil do Estado. Indenização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




2. Agravo regimental não provido.